Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-71.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000600-71.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROCHANE CANTAO RUAS

Advogado(s)
:
ADRIANA DO PRADO SANTOS ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DO TRABALHO POR EQUIPARAÇÃO (DOENÇA DO TRABALHO). NEXO CAUSAL COMPROVADO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL. REQUISITOS LEGAIS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR.
SUCUMBENCIAIS A SEREM APURADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. O INSS interpôs Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando-lhe a conceder o benefício de auxílio-acidente ao Segurado, com DIB fixada em 06.10.2017. O Apelado pleiteou o restabelecimento do auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, o auxílio-acidente, tendo em vista a persistência de incapacidade laboral decorrente de patologias listadas como doença do trabalho (Síndrome do manguito rotador), consoante laudo pericial judicial.

II. Quest
ões
em discussão

2. V
erificar se a doença de origem ocupacional ("Doença do Trabalho"), pode ser equiparada a "Acidente de Qualquer Natureza", para fins de concessão de
a
uxílio-
a
cidente; definir se o conjunto probatório comprovou a redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual do
Autor
, atendendo aos requisitos do
a
rt. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. A sentença deve ser mantida, pois a Lei n. 8.213/91, em seu
a
rt. 20, equipara a doença do trabalho a acidente do trabalho, e o
a
rt. 86, d
o mesmo diploma legal
, prevê a concessão de
a
uxílio-
a
cidente, quando resultarem sequelas definitivas que impliquem redução da capacidade após
acidente de qualquer natureza
.

4. A doença do trabalho (tendinopatia/síndrome do manguito rotador), decorrente de esforço repetitivo na função de operador de máquina florestal, enquadra-se no conceito legal de infortúnio acidentário.

5. A perícia judicial foi conclusiva quanto à incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, confirmando o nexo causal com a atividade laboral e preenchendo os pressupostos para o beneficio concedido, que possui natureza indenizatória e visa compensar
a
redução da capacidade.

6. O termo inicial em 06.10.2017 (dia seguinte à cessação do auxílio-
d
oença anterior) é correto, uma vez que a sequela já estava consolidada.

7. Verba honorária a ser apurada na fase de liquidação da sentença.

IV. Dispositivo

8. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, Art. 20, Art. 86.

Emenda Constitucional nº 113, de 08 de dezembro de 2021, Art. 3º.

Constituição Federal, Art. 109, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000600-71.2021.8.05.0182
, que figura como Recorrente
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, sendo Recorrido
ROCHANE CANTÃO RUAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.